Tribunal: TJDFT
Processo: 0713308-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE ORIGEM TRABALHISTA. IRRELEVÂNCIA. AUTONOMIA DO TÍTULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CITAÇÃO POR EDITAL. CLUBE QUE NÃO FOI ENCONTRADO EM SUA SEDE. LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO IGNORADA. ART. 256, II, DO CPC. DILIGÊNCIAS EM PROCESSO ANTERIOR. RENOVAÇÃO. DESNECESSIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FINALIDADE ATINGIDA. CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA

1. A competência da Justiça do Trabalho pressupõe discussão jurídica sobre Direito do Trabalho, não meras circunstâncias fáticas referentes às relações trabalhistas.

2. Por sua vez, na execução de título extrajudicial não importa a origem do débito, mas a forma como foi constituído: se há título executivo extrajudicial, há possibilidade de ajuizamento de execução perante a Justiça Comum. Precedentes.

3. O esgotamento das pesquisas em órgãos públicos ou concessionárias de serviço público é necessário quando o endereço do réu é desconhecido. Se o endereço é conhecido, mas o réu não está no local na data da diligência e não se sabe a data de retorno, é válida a citação por edital.

4. A qualificação do local em que se encontra o réu como ignorado não segue apenas critérios jurídicos, mas, também e principalmente, critérios fáticos. Portanto, verificado que a localização atual do réu é desconhecida em um processo, é desnecessária a formalidade de repetir todo o procedimento de busca em outro processo.

5. Uma das facetas da boa-fé é o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. No caso, os comportamentos do executado neste processo e no anterior - que tramitou no Juizado Especial Cível - indicam que o clube conhecia ambas as execuções, o que demonstra que a citação por edital atingiu a sua finalidade e impede a declaração de nulidade.

6. Recurso não provido.